Tribunal: TCU
Processo: 006.949/2025-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Agência Nacional do Cinema em desfavor de Cena 1 Produções Ltda - ME, Luiz Antônio Carneiro Rangel de Castro e Ana Paula Ribeiro Rangel de Castro, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por força do projeto cultural Pronac 16-0556, cujo nome é Sem Maquiagem.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Agência Nacional do Cinema (Ancine), em desfavor da Cena 1 Produções Ltda - Me e de seus dirigentes, Ana Paula Ribeiro Rangel de Castro e Luiz Antonio Carneiro Rangel de Castro, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União referente aos recursos captados de acordo com a Lei 8.685/1993 (Lei do Audiovisual) para execução do projeto cultural "Sem Maquiagem". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis a empresa Cena 1 Produções Ltda - Me, Ana Paula Ribeiro Rangel de Castro e Luiz Antonio Carneiro Rangel de Castro, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, julgar irregulares as contas da Cena 1 Produções Ltda - Me, de Ana Paula Ribeiro Rangel de Castro e de Luiz Antonio Carneiro Rangel de Castro, condenando-os solidariamente ao pagamento dos débitos a seguir especificados, atualizados monetariamente e acrescidos dos juros de mora, calculados desde a data da ocorrência indicada até a efetiva quitação do débito, e fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovar, perante este Tribunal, o recolhimento das quantias aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data da ocorrência Valor histórico 7/12/2017 R$ 300.000,00 15/12/2017 R$ 33.489,02 9.3. aplicar aos responsáveis, Cena 1 Produções Ltda - Me, de Ana Paula Ribeiro Rangel de Castro e de Luiz Antonio Carneiro Rangel de Castro, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 51.000,00, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §1o, do Regimento Interno do TCU, o parcelamento da dívida em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da anterior, para comprovar os recolhimentos das demais; além de alertar que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, §2o, do Regimento Interno do TCU; 9.6. com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, remeter cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Distrito Federal, para adoção das medidas que entender cabíveis; e 9.7. comunicar esta deliberação à Agência Nacional do Cinema e aos responsáveis.